Tribunal: TJSP
Processo: 2165490-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita Impertinência. Renda auferida que não se coaduna com a condição e hipossuficiência alegadas. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.